Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. No agravo de instrumento a parte recorrente deve demonstrar a necessidade de reforma da decisão agravada, com alegações que combatam as deduzidas na decisão recorrida e formular pedido de nova decisão. A Decisão recorrida expôs que há coisa julgada sobre a regularidade das cláusulas do contrato e que não é possível rever a matéria. O recurso apresentado não nega a existência de coisa julgada nem aponta concretamente onde estaria o erro nos cálculos da credora; apenas diz que o Recorrente é pessoa adoentada e que a credora "cobra índices monstruosos e por esses motivos acima somente a Contadoria é quem pode averiguar essas dúvidas". Portanto, não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ficando apenas, como disse a Decisão agravada, no terreno das generalidades. Ante o exposto, e com fundamento no Art. 932, III do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator